Tribunal: TJMT
Processo: 1056373-77.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056373-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTANA DA GUIA - CPF: 824.197.601-15 (RECORRENTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), CLEBER ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 695.500.851-04 (RECORRIDO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA COMPROVADA. DIFICULDADE DE ACESSO À AUDIÊNCIA VIRTUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, bem como a condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 51, I e §2º, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, em ambiente virtual, foi devidamente justificada, a ponto de afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/95 estabelece a obrigatoriedade de comparecimento das partes às audiências, sob pena de extinção do processo em caso de ausência do autor.

4.

A interpretação da norma deve considerar situações excepcionais em que a ausência decorre de circunstâncias alheias à vontade da parte, devidamente comprovadas.

5.

Os elementos probatórios demonstram que a parte autora tentou reiteradamente ingressar na audiência virtual, mediante utilização de diferentes links, sem sucesso.

6.

As mensagens juntadas aos autos evidenciam diligência da parte e tentativa contemporânea ao horário da audiência, afastando a caracterização de desídia.

7.

A justificativa apresentada no dia seguinte revela plausibilidade e boa-fé, sendo suficiente para afastar os efeitos da ausência.

8.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, viola os princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência da parte autora à audiência de conciliação nos Juizados Especiais não enseja extinção do processo quando comprovada justificativa idônea. 2. A demonstração de tentativa efetiva de acesso à audiência virtual configura motivo legítimo para afastar a penalidade prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 3. A boa-fé e a diligência da parte devem ser consideradas na análise do comparecimento em atos processuais realizados por meio eletrônico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056373-77.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível Cuiabá

Recorrente(s):

Santana da Guia

Recorrido(s):

Cleber Almeida de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a Autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, §2º, Lei n. 9099/95.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a audiência de conciliação foi designada para 16/09/2025, às 16h09. Consta do termo de audiência a ausência da parte reclamante e que o conciliador aguardou por 10 minutos o ingresso do autor no ambiente virtual.

Todavia, no dia seguinte, a parte autora protocolou petição justificando sua ausência, acompanhada de registros de conversas que evidenciam tentativas reiteradas de acesso à audiência, mediante utilização de diferentes links encaminhados, sem êxito.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o recorrente buscou, de forma diligente, ingressar na sala virtual, tendo sido orientado por terceiro quanto ao acesso e, ainda assim, não conseguiu efetivar sua participação no ato. As mensagens juntadas indicam tentativa concreta e contemporânea ao horário da audiência, inclusive com envio e reenvio de links e comunicação sobre a dificuldade de ingresso.

Desta forma, entendo ter restado justificada a sua ausência no referido ato processual, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a sua realização.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026